Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716999-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDILSON GUERREIRO MINELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇAO FINANCEIRA OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO VINCULADA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO NÃO EXAURIDO. INÉRCIA QUANTO À COMPROVAÇAO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Observado que, a despeito de afirmar que não se encontra em poder da cédula de crédito rural celebrada pelas partes, o autor indicou o número do instrumento contratual, não há como ser acolhida a pretensão de resolução do processo, sem exame do mérito, em decorrência da falta de documento essencial à solução do litígio. 1.1. A indicação do número da cédula de crédito rural, por si só, permite ao banco réu se desincumbir do ônus de apresentar a documentação relacionada ao negócio jurídico ou de demonstrar a inexistência da operação de crédito apontada. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, as instituições financeiras têm o dever de manter em arquivo os documentos relacionados à sua atividade até o término do prazo prescricional da pretensão referente às operações de crédito celebradas. 2.1. Em se tratando de pretensão de exibição de documentos relacionados a cédula de crédito rural celebrada na vigência do Código Civil de 1916, com a finalidade de instruir liquidação de sentença objetivando a satisfação de obrigação pecuniária reconhecida em título executivo judicial, a instituição financeira encontra-se obrigada a manter a guarda dos documentos relacionados ao negócio jurídico pelo prazo de 20 (vinte) anos. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 524 do Código de Processo Civil, nos casos em que a elaboração do demonstrativo dependa de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. 4. No caso concreto, o banco réu, ao afirmar que não teria logrado êxito em localizar registro da celebração da cédula de crédito rural apontada pelo autor, atraiu para si o ônus de comprovar tal alegação, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por se tratar de um fato impeditivo do direito vindicado na inicial, mostrando-se irrelevante a discussão a respeito da aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, tece considerações acerca do prazo decadencial para guarda de documentos e do prazo prescricional para ação de cobrança. Afirma que "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível". No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige indicação do dispositivo legal que supostamente tenha recebido interpretação divergente de tribunais, sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.105.038/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Registre-se, ainda, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (g.n). Além disso, quanto ao aludido dissenso pretoriano, o STJ também já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 40630382): (...) Nada obstante a cédula de crédito rural tenha sido celebrada no ano de 1990, o prazo prescricional relacionado a direitos pessoais vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da ação civil pública 94.0008514-1, no ano de 1994. Convém ressaltar que não houve o trânsito em julgado da sentença exarada na mencionada ação civil pública, razão pela qual não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva relativa às diferenças decorrentes da irregularidade na aplicação de índice de correção monetária no mês de março de 1990. Por conseguinte, o banco réu não se encontra desonerado de manter em arquivo os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória visando apurar o valor cobrado a maior na cédula de crédito rural celebrada pelas partes litigantes. Portanto, o apelante encontra-se desassistido de razão, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural apontada pelo autor. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028